Tribunal: STJ
Processo: 0002661-20.2019.4.01.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2760193 - DF (2024/0364123-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: A T C N
ADVOGADOS
: FLÁVIO SCHEGERIN RIBEIRO - DF021451
HYAGO CARDOSO SAMPAIO - DF048843
ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA - DF064783
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: A S DE S M
ADVOGADOS
: GAMIL FÖPPEL EL HIRECHE - BA017828
GISELA BORGES DE ARAÚJO - BA027221
FERNANDO DA COSTA TOURINHO NETO - BA002364
IZABELA LOBO BUENO - DF054755
YURI RANGEL SALES FELICIANO - BA061926
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. CRIME DE PECULATO.
DECISÃO MANTIDA.
1. A oposição de embargos de declaração pelo Ministério Público Federal,
com fundamentos diversos, não caracteriza preclusão consumativa e não
torna o recurso especial intempestivo diante da desistência dos embargos de
declaração pela satisfação da pretensão recursal.
2. A análise do recurso especial não implica reexame de fatos e provas, mas
apenas a verificação da descrição fática e dos elementos expostos na
denúncia para o seu recebimento, não incidindo no óbice da Súmula 7/STJ.
3. O recebimento da denúncia é decisão interlocutória que exige apenas
indícios de autoria e materialidade do delito, sem necessidade de
demonstração de convencimento absoluto do magistrado ou análise
aprofundada da adequação típica.
4. A denúncia descreve adequadamente a conduta criminosa, apontando
indícios de autoria e materialidade do crime de peculato, com detalhada
exposição do fato típico penal, circunstâncias, qualificação dos acusados e
classificação do delito.
5. O crime de peculato se caracteriza pelo desvio de valor em razão da posse
direta ou indireta do bem pelo funcionário público, abrangendo a
Documento eletrônico VDA53055756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 14:39:37
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 041d8385-ba06-4029-88ae-94ad844ee48d

disponibilidade jurídica do bem. No caso, a magistrada denunciada, em razão
das prerrogativas inerentes ao cargo, detinha, ainda que indiretamente, a
posse e disponibilidade jurídica dos valores desviados.
6. Havendo indícios de que o agravante foi favorecido de forma dolosa pela
conduta da magistrada, perfeitamente possível que a ele também seja
imputada a prática do crime de peculato, considerando, para tanto, o proveito
econômico auferido com a conduta delitiva.
7. A materialidade e os indícios de autoria foram demonstrados na denúncia,
sendo a deliberação definitiva sobre a prática do ilícito dependente da
instrução probatória.
8. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
04/12/2025
10/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA53055756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 14:39:37
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 041d8385-ba06-4029-88ae-94ad844ee48d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2760193 - DF (2024/0364123-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: A T C N
ADVOGADOS
: FLÁVIO SCHEGERIN RIBEIRO - DF021451
HYAGO CARDOSO SAMPAIO - DF048843
ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA - DF064783
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: A S DE S M
ADVOGADOS
: GAMIL FÖPPEL EL HIRECHE - BA017828
GISELA BORGES DE ARAÚJO - BA027221
FERNANDO DA COSTA TOURINHO NETO - BA002364
IZABELA LOBO BUENO - DF054755
YURI RANGEL SALES FELICIANO - BA061926
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. CRIME DE PECULATO.
DECISÃO MANTIDA.
1. A oposição de embargos de declaração pelo Ministério Público Federal,
com fundamentos diversos, não caracteriza preclusão consumativa e não
torna o recurso especial intempestivo diante da desistência dos embargos de
declaração pela satisfação da pretensão recursal.
2. A análise do recurso especial não implica reexame de fatos e provas, mas
apenas a verificação da descrição fática e dos elementos expostos na
denúncia para o seu recebimento, não incidindo no óbice da Súmula 7/STJ.
3. O recebimento da denúncia é decisão interlocutória que exige apenas
indícios de autoria e materialidade do delito, sem necessidade de
demonstração de convencimento absoluto do magistrado ou análise
aprofundada da adequação típica.
4. A denúncia descreve adequadamente a conduta criminosa, apontando
indícios de autoria e materialidade do crime de peculato, com detalhada
exposição do fato típico penal, circunstâncias, qualificação dos acusados e
classificação do delito.
5. O crime de peculato se caracteriza pelo desvio de valor em razão da posse
direta ou indireta do bem pelo funcionário público, abrangendo a
Documento eletrônico VDA53055799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 14:39:37
Código de Controle do Documento: 7e5df8bc-433f-4c83-9f0a-2e8e55427310

disponibilidade jurídica do bem. No caso, a magistrada denunciada, em razão
das prerrogativas inerentes ao cargo, detinha, ainda que indiretamente, a
posse e disponibilidade jurídica dos valores desviados.
6. Havendo indícios de que o agravante foi favorecido de forma dolosa pela
conduta da magistrada, perfeitamente possível que a ele também seja
imputada a prática do crime de peculato, considerando, para tanto, o proveito
econômico auferido com a conduta delitiva.
7. A materialidade e os indícios de autoria foram demonstrados na denúncia,
sendo a deliberação definitiva sobre a prática do ilícito dependente da
instrução probatória.
8. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A T C N contra a decisão
monocrática que conheceu do agravo do Ministério Público Federal para dar provimento
ao recurso especial, recebendo a denúncia (fls. 2.288/2.290).
Nas razões do agravo regimental, a defesa argumenta que o recurso especial
não deveria ter sido admitido, em razão da necessidade de reexame dos fatos e provas,
o que esbarra no óbice da
(fls. 2.297/2.298).
Súmula 7/STJ
Alega a ausência de demonstração da relevância da questão federal, pois não
se trata de ação penal, nem de violação de jurisprudência dominante do STJ, aduzindo
que os precedentes citados pelo MPF não guardam pertinência temática com o caso (fls.
2.298/2.299).
Sustenta que não houve o cotejo analítico para justificar a admissão do
recurso pelo dissídio jurisprudencial (fl. 2.299).
Pontua a ausência de prequestionamento das matérias suscitadas no REsp,
com referência às Súmulas 282/STF e 211/STJ, esclarecendo a intempestividade do
REsp, porque os embargos manejados pelo MPF (um prejudicado e outro não
conhecido) não interrompem o prazo recursal de 15 dias (fls. 2.299/2.300).
No mérito, defende que a denúncia e a narrativa fática têm por objeto um
imóvel arrematado em execução trabalhista, não dinheiro/valor/bem móvel, não
configurando o crime de peculato (fl. 2.301).
Assevera que a tentativa de subsumir diferença entre avaliação e arrematação
como “valor” do
do Código Penal é interpretação extensiva em prejuízo do réu e
art. 312
Documento eletrônico VDA53055799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 14:39:37
Código de Controle do Documento: 7e5df8bc-433f-4c83-9f0a-2e8e55427310

analogia
, vedadas pelo princípio da legalidade e taxatividade (fls. 2.301
in malam partem
/2.302).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
Inicialmente, em relação às questões que se referem à admissibilidade
recursal, não se observam os óbices ao processamento do recurso especial, sendo certo
que o caso apresenta peculiaridades que devem ser observadas.
Isso porque, em razão do foro por prerrogativa de função, a inicial acusatória
foi apresentada no Tribunal de Justiça, de forma que não havia como antever os
fundamentos utilizados para a rejeição da denúncia de forma a prequestionar,
antecipadamente, os dispositivos.
Sob esse aspecto, ganha especial relevância a oposição dos embargos de
declaração, ônus do qual se desincumbiu a acusação.
Nesse ponto, necessário esclarecer que a oposição de três embargos de
declaração teve fundamentos diversos, não se podendo concluir que a desistência do
primeiro recurso (porque atendida a pretensão de juntada dos documentos relevantes)
tenha operado preclusão consumativa e, por via de consequência, tornado o recurso
especial intempestivo.
Tampouco a análise do recurso importa em necessidade de reexame de fatos
e provas, já que depende, meramente, de verificar se a descrição fática e elementos
expostos na denúncia permitem o seu recebimento, não incidindo no óbice da

Súmula 7/STJ.
E, em relação à ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial, verifica-
se do recurso especial que foram colacionados julgados do STF e do STJ acerca dos
requisitos necessários para o recebimento da denúncia, em contrariedade ao
entendimento adotado pelo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA53055799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 14:39:37
Código de Controle do Documento: 7e5df8bc-433f-4c83-9f0a-2e8e55427310

E, a esse respeito, ganha especial relevância o tema federal tratado no
recurso especial, tendo em vista que, diversamente do alegado, refere-se aos requisitos
que podem ser considerados como suficientes ao recebimento da denúncia, justamente
de forma a inaugurar a ação penal.
No mérito, a decisão monocrática não merece reparo. Conforme exposto,
o Tribunal de origem rejeitou a denúncia sob o fundamento de ausência de tipicidade dos
fatos e de justa causa, entendendo que não se vislumbraria a presença dos elementos
objetivos e subjetivos do tipo penal de peculato.
Apesar disso, o recebimento da denúncia é decisão interlocutória de mero
juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas indícios de autoria e
materialidade do delito, sem necessidade de demonstração do convencimento absoluto
do magistrado ou mesmo de análise da adequação típica capitulada na denúncia.
No caso em análise, verifica-se que a denúncia descreve adequadamente a
conduta criminosa supostamente perpetrada pelos réus, com detalhada exposição do
fato típico penal, todas as circunstâncias, a qualificação dos acusados e a classificação
do delito, apontando que a magistrada denunciada, valendo-se da autoridade do
cargo, teria contribuído para o desvio do valor correspondente à vantagem econômica
obtida pelo codenunciado na arrematação judicial de imóvel, mediante decisões judiciais
em benefício do arrematante.
O crime de peculato se caracteriza pelo desvio de valor em razão da posse
direta ou indireta do bem pelo funcionário público, abrangendo a disponibilidade jurídica
do bem. Na espécie, em razão das prerrogativas inerentes ao cargo de magistrada
trabalhista, a denunciada detinha, ainda que indiretamente, a posse e disponibilidade
jurídica dos valores desviados.
E, dentro desse contexto, havendo indícios de que o agravante foi favorecido
de forma dolosa pela conduta da magistrada, perfeitamente possível que a ele também
seja imputada a prática do crime de peculato, considerando, para tanto, o proveito
econômico auferido com a conduta delitiva.
Assim, a rigor, o valor que consiste na diferença entre avaliação e
arrematação do bem não se refere à interpretação extensiva em prejuízo do réu, mas sim
ao real proveito econômico supostamente obtido com a prática delitiva.
Documento eletrônico VDA53055799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 14:39:37
Código de Controle do Documento: 7e5df8bc-433f-4c83-9f0a-2e8e55427310

Dessa forma, a materialidade e os indícios de autoria foram demonstrados na
inicial acusatória, cabendo a deliberação definitiva sobre a eventual prática do ilícito após
a realização da instrução probatória.
Nesse sentido, vale ressaltar o entendimento desta Corte no sentido de que
a denúncia que contém indícios mínimos de autoria e materialidade preenche os
(AgRg no RHC n. 195.558/PB, de minha relatoria, Sexta Turma,
requisitos de justa causa
DJEN de
.
11/3/2025)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53055799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 14:39:37
Código de Controle do Documento: 7e5df8bc-433f-4c83-9f0a-2e8e55427310

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.760.193 / DF
Número Registro: 2024/0364123-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00026612020194010000 26612020194010000 3761820194013310
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SILVANA BATINI CESAR GÓES

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: A T C N
ADVOGADOS : FLÁVIO SCHEGERIN RIBEIRO - DF021451
HYAGO CARDOSO SAMPAIO - DF048843
ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA - DF064783
AGRAVADO
: A S DE S M
ADVOGADOS : GAMIL FÖPPEL EL HIRECHE - BA017828
GISELA BORGES DE ARAÚJO - BA027221
FERNANDO DA COSTA TOURINHO NETO - BA002364
IZABELA LOBO BUENO - DF054755
YURI RANGEL SALES FELICIANO - BA061926
Documento eletrônico VDA53023942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:42:55
Código de Controle do Documento: a0daf31b-af83-4601-aebf-29db94f95f7e

ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - PECULATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : A T C N
ADVOGADOS : FLÁVIO SCHEGERIN RIBEIRO - DF021451
HYAGO CARDOSO SAMPAIO - DF048843
ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA - DF064783
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: A S DE S M
ADVOGADOS : GAMIL FÖPPEL EL HIRECHE - BA017828
GISELA BORGES DE ARAÚJO - BA027221
FERNANDO DA COSTA TOURINHO NETO - BA002364
IZABELA LOBO BUENO - DF054755
YURI RANGEL SALES FELICIANO - BA061926
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53023942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:42:55
Código de Controle do Documento: a0daf31b-af83-4601-aebf-29db94f95f7e